Tribunal: TJMT
Processo: 1047859-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047859-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), XISTO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 326.057.491-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1047859-38.2025.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT.

Recorrido:
XISTO ALVES DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA AO CONDUTOR IDENTIFICADO NO AUTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ART. 134 DO CTB. INFRAÇÃO DO ART. 162, I, DO CTB. DEVER DE GUARDA E FISCALIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a transferência da pontuação decorrente do auto de infração RENAINF no 6268371852 (autuação 111100-MTA-0281023-501000), lavrado em 27/10/2022, para o condutor indicado no próprio auto (Luis Enrik Cavalcante), mantendo-se a autuação desvinculada do autor Xisto Alves de Oliveira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a transferência da pontuação da infração do art. 162, I, do CTB ao condutor identificado no momento da autuação quando o proprietário registral não comprova a venda do veículo nem realiza a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134 do CTB impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades e reincidências até a data da comunicação.

O proprietário registral permanece responsável quando admite não ter comunicado a venda ao DETRAN/MT e não apresenta qualquer documento que comprove a alegada alienação, limitando-se a afirmar negócio verbal ocorrido anos antes da infração e sem identificação do adquirente.

A infração do art. 162, I, do CTB, por dirigir sem CNH, relaciona-se ao dever de guarda e fiscalização do proprietário sobre a habilitação legal e compatível de seus condutores, nos termos do art. 257, § 2o, do CTB.

A identificação do condutor no auto de infração não afasta, no caso concreto, a responsabilidade do proprietário registral, diante da ausência de prova de tradição/transferência formal e do descumprimento do dever legal de comunicação de venda.

Os arts. 163 e 164 do CTB reforçam a gravidade da conduta de entregar ou permitir a condução do veículo por pessoa não habilitada, corroborando a responsabilidade vinculada à condição de proprietário e ao dever de vigilância.

A presunção de guarda do proprietário registral e a necessidade de segurança jurídica no sistema de trânsito impedem o afastamento da autuação em nome do proprietário quando não comprovada a transferência do bem nem formalizada a comunicação ao órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, e a inexistência de prova documental da alienação mantêm a responsabilidade do proprietário registral pelas infrações vinculadas ao dever de guarda e fiscalização do veículo.

A infração do art. 162, I, do CTB, ainda que com condutor identificado no auto, não afasta a responsabilidade do proprietário registral quando não demonstrada a transferência do veículo nem cumprida a obrigação legal de comunicação.

Sem prova da tradição ou da transferência formal, é incabível determinar a transferência da pontuação ao suposto adquirente/condutor, impondo-se a improcedência do pedido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I, § 1o; 134; 162, I; 163; 164; 257, §§ 2o, 3o e 7o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019878-44.2019.8.11.0001, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025, DJE 22/01/2026; TJMT, N.U 1003038-28.2025.8.11.0007, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 02/12/2025, DJE 04/12/2025; TJMT, N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/03/2020, DJE 10/03/2020; TJMT, N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/05/2019, DJE 22/05/2019; TJMT, N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2018, DJE 18/12/2018; STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 04/12/2019; STJ, REsp 1.157.102/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29/06/2010; STJ, AgRg no REsp 1.101.993/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03/08/2010; STJ, AgRg no AREsp 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/12/2014; STJ, Súmula 585.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por XISTO ALVES DE OLIVEIRA para determinar a transferência da pontuação gerada pelo auto de infração RENAINF no 6268371852, autuação 111100-MTA-0281023-501000, em 27/10/2022, no valor de R$ 1.162,66, para o Sr. Luis Enrik Cavalcante, CPF 716.225.621-00.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT alega, em síntese: a) ausência de comunicação de venda do veículo, nos termos do art. 134 do CTB; b) erro de direito na sentença ao aplicar indistintamente o art. 257, §7o do CTB; c) presunção de guarda do proprietário registral; d) violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ao final, requer a reforma da sentença para manter a autuação em nome do autor.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da questão consiste em definir se é possível a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito ao condutor identificado no momento da autuação, mesmo quando o proprietário do veículo não realizou a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reparos.

No caso em análise, observo que a sentença recorrida centrou sua fundamentação na possibilidade de transferência da responsabilidade ao condutor identificado, com base no entendimento de que o prazo do art. 257, §7o, do CTB possui natureza meramente administrativa.

Contudo, a questão principal não se resolve apenas com base neste dispositivo, pois envolve análise mais ampla da responsabilidade do proprietário registral do veículo.

A saber, a infração discutida nos autos se encontra disposta no art. 162 do CTB, in verbis:

"Art. 162. Dirigir veículo: I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor: Infração - gravíssima; Penalidade - multa (três vezes); Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado."

Analisando os documentos juntados aos autos, o auto de infração no DETRAN-111100-MTA0281023-5010/00 (RENAINF no 6268371852), referente à conduta tipificada no artigo descrito acima, identifica expressamente como condutor o Sr. Luis Enrik Cavalcante. Contudo, diferentemente do que sustenta o Recorrido, a questão não se resolve apenas com base no art. 257, §3o do CTB, que estabelece:

"Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo."

Isso porque o mesmo artigo, em seu §7o, dispõe que:

"§ 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo."

Embora na hipótese dos autos, o condutor tenha sido identificado no momento da autuação, o Recorrido permanece como proprietário registral do veículo, uma vez que não realizou a comunicação de venda ao DETRAN-MT, conforme exige o art. 134 do CTB:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Assim, conforme expressamente informado na exordial, o Recorrido afirma que não realizou a comunicação formal da venda junto ao DETRAN-MT no prazo legal. Além disso, não apresentou qualquer documento que comprove a alegada venda do veículo, limitando-se a afirmar que o negócio foi realizado verbalmente em setembro de 2009 e que não possui mais contato com o adquirente. A infração ocorreu em 10 de junho de 2022, ou seja, mais de 12 anos após a alegada venda, sem qualquer providência formal por parte do proprietário registral.

Com efeito, os artigos 163 e 164, do referido código, prevê a aplicação de multa para quem entregar a direção de veículo automotor para pessoa não habilitada, além de medida administrativa,
in verbis
:

"Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no artigo anterior: Infração - as mesmas previstas no artigo anterior; Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior; Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do artigo anterior. Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via: Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162; Penalidade - as mesmas previstas no art. 162; Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do art. 162."

Ademais, a infração em questão (dirigir veículo sem possuir CNH) está diretamente relacionada ao dever de guarda e fiscalização do proprietário, que não deve permitir que seu veículo seja conduzido por pessoa não habilitada, tratando-se de responsabilidade que decorre da própria condição de proprietário, nos termos do art. 257, §2o do CTB:

"§ 2o Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

Assim, a infração disposta no art. 162, I, do CTB, não é anulada pelo fato de o condutor ter sido identificado, pelo contrário, o fato confirma a infração gravíssima, havendo responsabilidade solidária do proprietário do veículo, que permitiu ou entregou a direção a pessoa não habilitada.

Logo, ausente à prova da transferência formal do veículo ou da comunicação de venda ao DETRAN-MT, o proprietário permanece com a responsabilidade pelas infrações cometidas com o veículo, especialmente aquelas relacionadas ao dever de guarda e fiscalização do proprietário, como é o caso da infração de permitir que pessoa não habilitada conduza o veículo.

A ausência de comunicação de venda não é mera formalidade burocrática, mas obrigação legal que visa garantir a segurança jurídica nas relações de trânsito e a correta identificação dos responsáveis por infrações e débitos relacionados ao veículo.

No sistema de trânsito brasileiro, vigora a presunção de que o proprietário registral mantém a guarda e a responsabilidade sobre o veículo até que comprove formalmente a transferência ou comunique a venda ao órgão competente. No caso concreto, a situação mais provável é que o veículo tenha sido emprestado ou cedido temporariamente ao condutor identificado, e não efetivamente vendido, conclusão que decorre da ausência total de documentação comprobatória da alegada venda, mesmo após mais de 15 anos do suposto negócio.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: direito civil e tributário. Apelação cível. Alienação de veículo automotor. Ausência de comunicação ao detran. Responsabilidade por débitos tributários e multas. Dano moral. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de negativa de propriedade cumulada com anulatória de débitos e pedido de indenização por danos morais, reconhecendo que o autor não detinha a propriedade da motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD, placa JZP0224, desde 2007, determinando a exclusão de seu nome do registro junto ao DETRAN, a anulação dos débitos de IPVA e multas posteriores à alienação, e condenando o Estado e o DETRAN ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede o afastamento da responsabilidade do alienante por débitos de IPVA e multas posteriores à alienação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida do antigo proprietário em dívida ativa por débitos posteriores à venda enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A comprovação documental da alienação do veículo, mesmo sem a comunicação formal ao DETRAN, afasta a responsabilidade do alienante pelos débitos tributários e administrativos posteriores à venda.

4. A alienação fiduciária registrada em nome do comprador, acompanhada de contrato de financiamento e baixa da alienação anterior, constitui prova robusta da tradição e da transferência da propriedade.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite interpretação mitigada do art. 134 do CTB, reconhecendo que a responsabilidade pelos débitos recai sobre quem detém a posse com animus domini.

6. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos referentes a bem do qual o autor não é mais proprietário configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo causal.

8. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes da Turma Recursal Única do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 155, III; CC, art. 1.267; CTB, art. 134; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 4.12.2019; STJ, REsp 1.157.102/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.6.2010; STJ, AgRg no REsp 1.101.993/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.8.2010; STJ, AgRg no AResp 238.177/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 4.12.2014; TJMT, N.U 1013737-47.2023.8.11.0040, DJE 19.11.2025; TJMT, N.U 1004857-21.2025.8.11.0000, DJE 1.5.2025.”
(N.U 1019878-44.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PERMANECE COM O PROPRIETÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente alega, em síntese, que não é mais proprietária do veículo HONDA/BIZ 125 KS, placa KAB9912, cor preta, ano 2005, RENAVAM 877004463, pois este teria sido vendido por seu ex-marido à terceiro em 18/05/2012, com entrega imediata do bem. Sustenta que a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil, independentemente de registro no órgão de trânsito. Argumenta, ainda, que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se apenas às penalidades (multas) e não aos débitos tributários, conforme Súmula 585 do STJ.

2. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a negativa de propriedade do veículo e a desobrigar dos encargos tributários e multas.

3. No caso em apreço, em que pese à alegação autoral, inexiste prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT e sequer há informações sobre o suposto comprador do veículo objeto de discussão.

4. Com efeito, o art. 123, I, § 1o, do CTB determina que, no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias.

5. Ademais, o art. 134 do mesmo diploma legal estabelece que, caso o novo proprietário não efetue a transferência nesse prazo, o antigo proprietário deverá comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas.

6. Deste modo, inexistindo prova da tradição e da comunicação de venda não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

7. Eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido.

(N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido.

(N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (grifei)

8. Quanto à alegação de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não abrangeria os débitos tributários, com base na Súmula 585 do STJ, contudo, para que tal entendimento seja aplicado, é necessário que a alienação do veículo esteja devidamente comprovada, o que não ocorreu no presente caso, escorreita a sentença.

9. Ante o teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1003038-28.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026